Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. MICROEMPRESA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA NOTA FISCAL PARA POSTULAR PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC.
3. Em suas razões, a recorrente aduz que a nota promissória é título executivo extrajudicial, sendo sua cobrança cabível, nos termos do art. 784, inciso I, do CPC e art. 54 do Decreto 2.044 e 75 da LUG. Requer a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento da execução.
4. Na espécie, o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual sob o argumento de que não houve a juntada de documento considerado indispensável para a propositura da ação. A execução de nota promissória prescinde da juntada de nota fiscal, porquanto se trata de título de crédito autônomo e abstrato, independente do negócio jurídico que lhe originou.
5. O conceito de título de crédito, dentre os quais a nota promissória é o seu mais popular exemplo, foi reiterado pelo CC de 2002, no seu artigo 887, verbis: “O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei”. Com efeito, a nota promissória, associada à memória de cálculo constante na petição inicial, satisfaz os requisitos legais necessários ao manejo da execução de título extrajudicial, uma vez que, além de sugerirem a responsabilidade da ré pelo pagamento de montante em dinheiro, a princípio, satisfazem os requisitos legais, cabendo à executada a sua desconstituição por meios próprios de embargos à execução, não cabendo ao juiz antecipar eventuais argumentos de defesa do devedor fundados na relação causal.
6. O Enunciado 135 do FONAJE, que dispõe que "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende (...) de documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda", não pode se sobrepor à legislação que rege a matéria, Lei Uniforme de Genebra, Decreto 57.663/1966. Os enunciados do FONAJE são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, mas a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade. Frise-se, ainda, que o enunciado não apresenta efeito vinculante, não podendo afastar a aplicação da legislação material e processual. Nesse contexto, é desnecessária a exigência de nota fiscal do serviço ou produto vendido, que deu causa à emissão do título, ante a autonomia da cambial. Assim, ao recurso se dá provimento para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.

(C)